Tribunal: TJES
Processo: 5011052-36.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Nulidade
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011052-36.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JORGE VALERIANO DE SOUZA

RELATOR(A): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 5011052-36.2024.8.08.0011

EMBARGANTE
: BANCO BMG S.A.

EMBARGADO
:
JORGE VALERIANO DE SOUZA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO BMG SA em face do acórdão de Id. 19255968, proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível e deu-lhe parcial provimento para reformar em parte a r. sentença e: I) julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade e inexistência de débito relativo ao Contrato n. 18823736 (CCB nº 82924558); II) afastar a determinação de compensação da quantia de R$ 1.731,00 (mil setecentos e trinta e um reais) do valor da condenação, por se referir a contrato legítimo; III) manter a nulidade do Contrato n. 10851515 (RMC), bem como a condenação à restituição do indébito (dobrada após 30/03/2021) e aos danos morais (R$ 3.000,00); e IV) reformar
ex officio
a sentença para fixar, quanto aos danos materiais, juros de mora e correção monetária desde o evento danoso (cada desconto) pela taxa SELIC, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
, redistribuindo proporcionalmente os ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais colacionadas ao Id. 19507324, a instituição financeira embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, nulidade por
reformatio in pejus
e ofensa ao princípio dispositivo. Aduz, para tanto, que (i) o v. acórdão violou o efeito devolutivo da apelação, haja vista que alterou
ex officio
os consectários legais dos danos materiais sem que houvesse recurso específico da parte autora/apelada; (ii) a alteração do termo inicial dos juros de mora e correção monetária para incidir unicamente a taxa SELIC desde o evento danoso (cada desconto), em detrimento do que fora estabelecido em primeiro grau (correção monetária pelo IPCA desde o evento até a citação e, a partir desta, taxa SELIC), agravou substancialmente a sanção material imposta ao único recorrente; e (iii) a decisão padece de vício por violar a proibição de
reformatio in pejus
, eis que o provimento jurisdicional foi além e de forma prejudicial em comparação com o que a própria parte vencedora na origem havia aceitado ao não recorrer da sentença. Ao final, pugna pelo provimento do recurso integrativo a fim de sanar a contradição apontada e restabelecer a forma de cálculo dos consectários na forma estipulada em primeiro grau de jurisdição.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em analisar se o acórdão embargado padece dos vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), notadamente sob a alegação de ocorrência de
reformatio in pejus
e violação ao efeito devolutivo do recurso devido ao redimensionamento, de ofício, dos índices de juros de mora e correção monetária incidentes sobre a condenação por danos materiais.

Como é cediço, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam-se em modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados, exclusivamente, a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Nessa linha, é firme a compreensão jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam ao canal de rediscussão de matérias devidamente apreciadas e julgadas pelo Colegiado, tampouco para manifestar o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

No caso sob exame, a instituição financeira embargante alega a ocorrência de contradição e de nulidade por
reformatio in pejus
em razão da alteração, de ofício, da forma de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a condenação ao ressarcimento dos danos materiais. Sustenta que, por não ter havido recurso voluntário do autor para modificar os consectários fixados na sentença, a reforma promovida por este Tribunal agravou a sua condenação, violando o princípio dispositivo e o efeito devolutivo da apelação.

Impende destacar, todavia, que a premissa que ampara a irresignação do embargante é juridicamente insustentável. A jurisprudência pátria, capitaneada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, consolidou de forma pacífica o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária constituem matérias de ordem pública, cuja aplicação, alteração ou redimensionamento de ofício pelo Tribunal de segunda instância não configuram
reformatio in pejus
, tampouco julgamento
extra
ou
ultra petita
.

Nessa senda, as matérias de ordem pública, como os consectários legais da condenação, são passíveis de conhecimento
ex officio
pelo julgador em qualquer grau de jurisdição ordinária, inexistindo óbice ao seu redimensionamento de modo a adequar o julgado à correta interpretação legislativa e à jurisprudência pacificada.

Ao fixar que sobre os danos materiais incidirá unicamente a taxa SELIC a partir de cada desconto indevido (evento danoso), esta egrégia Câmara Cível apenas conferiu correta aplicação às Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 406 do
Código Civil
. Com efeito, por se tratar de relação extracontratual que envolve ato ilícito (desconto indevido em benefício previdenciário), os consectários incidem desde a data do evento danoso (cada desconto), utilizando-se unicamente a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, evitando-se o
bis in idem
. Tal proceder revela-se legítimo e imune à alegação de nulidade.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que o Colegiado não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todas as teses e argumentos apresentados pelas partes, tampouco a manifestar-se sobre cada um dos dispositivos legais citados pela defesa, desde que demonstre, de forma clara, coesa e coerente, as razões e os fundamentos jurídicos que ampararam o seu livre convencimento motivado.

Sobre o tema, é preciosa a orientação jurisprudencial emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Nesse diapasão, constata-se que a pretensão do embargante cinge-se, unicamente, à rediscussão do mérito do julgamento sob a veste de sanar supostos vícios de omissão ou contradição, o que desborda dos limites rígidos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Para corroborar a inviabilidade de utilização dos aclaratórios para fins de mero inconformismo ou prequestionamento de tese já rechaçada, transcrevo precedentes da Corte da Cidadania:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 26, de 2000. Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados." (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Comparando as circunstâncias fáticas e jurídicas dos precedentes invocados com o caso em tela, verifica-se inequívoca convergência, na medida em que o acórdão embargado manifestou-se fundamentadamente sobre os temas levados a julgamento. A modificação
ex officio
das matérias de ordem pública, longe de configurar contradição ou ilegalidade, representa estrita aplicação das normas de regência e dos enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão hostilizado, a rejeição dos embargos de declaração é medida imperativa.

Posto isto, conheço do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.